Tribunal: TJPA
Processo: 0800393-85.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800393-85.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VENICIUS LEITE NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35, DA LEI DE Nº 11.343/2006 e 12, DA LEI DE Nº 10.826/2003 (tráfico e posse de arma de fogo) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

“Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. (RHC n. 121.762/CE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). (AgRg no HC n. 857.434/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)”,

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos i. advogados, Drs. Osmar Rafael de Lima Freire e João Veloso de Carvalho, em favor do nacional MARCOS VENÍCIUS LEITE NASCIMENTO, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente foi sentenciado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, autos do processo crime de nº 0800746-23.2023.8.14.0013, em que se alega ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão cautelar, negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Assim, requer a concessão da medida liminar para cassar a custódia preventiva, para que aguarde o julgamento do recurso de apelação em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 17642849 foi indeferida a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 17685845, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 17889017.

Na Id 18309041 tem-se a suspeição do e. Des. Pedro Pinheiro Sotero, e na Id 18413187 foi indicada a minha prevenção.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MARCOS VENÍCIUS LEITE NASCIMENTO, sentenciado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, pelo cometimento dos delitos capitulados nos art. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, e 12, da Lei de nº 10.826/2003, sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão, proferida em sentença, que negou ao paciente direito de recorrer em liberdade.

Pela análise dos documentos juntados, consta que o paciente, juntamente com RAFAEL DA COSTA SALES, vinha sendo monitorado pela polícia civil, com sua prisão ocorrendo quanto no interior de um veículo transportava drogas ilícitas, e em revista no interior de sua residência, autorizada a entrada dos policiais, foi encontrado 31,484 (trinta e um gramas e quatrocentas e oitenta e quatro miligramas) de maconha e 460 (quatrocentos e sessenta gramas) de cocaína, fato ocorrido no dia 20/03/2023.

A decisão proferida em sentença condenatório, Id 17640506, que negou o direito do paciente de recorrer em liberdade, apresenta a seguinte fundamentação:

“DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.

Considerando a periculosidade concreta que ostentam os réus
MARCOS VENICIUS LEITE NASCIMENTO e RAFAEL DA COSTA SALES (
este último, inclusive, em local incerto e não sabido, com mandado de prisão preventiva em aberto, fora qualificado e interrogado de forma online, apesar da sua condição de foragido
)
demonstrada nitidamente através do arcabouço probatório constituído nos autos, o qual, inclusive, esmaece a presunção juris tantum de inocência, tenho que exsurge ao Estado o dever de garantir a Ordem Pública e a aplicação da Lei Penal, requisitos autorizadores da segregação cautelar, posto que vislumbro forte possibilidade de reiteração delitiva e risco à sociedade com a soltura dos ora sentenciados nesse momento, haja vista que a conduta por eles operacionalizada demonstra o intento contínuo da prática delitiva, bem como patente risco de se furtarem à aplicação da Lei Penal (caso já demonstrado de RAFAEL DA COSTA), pelo que
nego a estes o direito de apelar em liberdade
, com fulcro art. 312, do CPP”. <sic>

Constata-se que o juízo, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sustenta a gravidade concreta dos delitos, sendo mantida a prisão cautelar com fundamento no conjunto fático probatório, tudo com base no art. 312, do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a substituição por medidas cautelares diversas.

Nesse sentido, junta-se do c. STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. HIGIDEZ DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não obstante a prisão preventiva do agravante já tenha sido apreciada no âmbito do HC n. 722.419/MG, a prolação de sentença condenatória trouxe novo fundamento à custódia cautelar, de modo que o exame do novo título prisional é possível no âmbito desta Corte Superior de Justiça.

2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. Justificada, pois, a manutenção da medida extrema, a uma porque remanescem os motivos da custódia cautelar validados pelo STJ e, a duas, porque o agravante passou toda a instrução acautelado, com base em decreto preventivo referendado por esta Corte, de modo que inadmissível que se livre solto após a prolação de sentença condenatória. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 177.179/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”.

Deve-se considerar a diversidade e quantidade das drogas encontradas com o paciente, elemento que contribui para que aguarde o julgamento do recurso interposto recluso, pois “... a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020)”.

Assim, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 09/04/2024